Tribunal: TJMT
Processo: 1007750-98.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007750-98.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Dever de Informação, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[APARECIDA ROCHA GARCIA - CPF: 080.735.508-90 (APELANTE), UBIRATAN TAVARES LOPES - CPF: 035.634.837-79 (ADVOGADO), VANESSA FELICIANO SILVA TAVARES LOPES - CPF: 086.776.657-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), APARECIDA ROCHA GARCIA - CPF: 080.735.508-90 (APELANTE), VANESSA FELICIANO SILVA TAVARES LOPES - CPF: 086.776.657-30 (ADVOGADO), UBIRATAN TAVARES LOPES - CPF: 035.634.837-79 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDOS. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Aparecida Rocha Garcia em face do Banco BMG S/A. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com juros médios de mercado, e a restituição simples dos valores descontados. A autora apelou buscando indenização por danos morais e restituição em dobro. O banco, por sua vez, pleiteou a extinção do feito por prescrição e decadência ou, no mérito, a improcedência integral dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes as causas de prescrição e decadência que impediriam o julgamento do mérito; (ii) verificar a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado; (iii) determinar a existência de direito à indenização por danos morais e à restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição e a decadência não se configuram em razão da natureza sucessiva da obrigação contratual, cujos descontos ocorreram até maio de 2024, renovando-se a cada mês e mantendo-se hígido o direito de ação.

4.

A contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) está comprovada por documentos assinados pela autora, incluindo termo de adesão, cédula de crédito bancário, autorizações e comprovantes de transferência dos valores.

5.

As cláusulas contratuais são claras quanto à modalidade contratada e ao valor mínimo a ser pago mediante desconto em folha, não se verificando ofensa aos princípios da informação e da transparência previstos no CDC.

6.

Não se configura vício de consentimento, pois a autora não demonstrou ignorância sobre a contratação, tampouco apresentou provas de que foi induzida a erro, sendo beneficiária dos valores creditados em sua conta.

7.

A regularidade da contratação descaracteriza a alegação de falha na prestação do serviço, inexistindo fundamento para condenação por danos morais ou para restituição de valores.

8.

A restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige prova de cobrança indevida e má-fé do fornecedor, elementos não demonstrados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional em ações envolvendo contrato de cartão de crédito consignado com descontos mensais renova-se a cada parcela, não se configurando prescrição ou decadência quando ainda há descontos recentes.

2.

A contratação do cartão de crédito consignado com RMC é válida quando demonstrada documentalmente a assinatura da autora e a liberação de valores em sua conta.

3.

Não há dano moral indenizável nem repetição do indébito quando comprovada a regularidade da contratação e a ausência de falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 206, § 3º, IV, e 178; CDC, arts. 6º, VIII; 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25.05.2020; STJ, AREsp 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02.06.2021; TJMT, RAC 1042519-32.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.04.2022; TJMT, RAC 1003013-15.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09.04.2024; TJMT, RAC 1024154-90.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 03.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”,
ajuizada por

Aparecida Rocha Garcia em face do Banco BMG S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a conversão dos contratos de cartão de crédito consignando em empréstimos consignados simples, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação, bem como determinou a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, com os devidos acréscimos legais.

Inconformada, Aparecida Rocha Garcia apelou, pleiteando a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, bem como alegou ser devida a restituição em dobro.

O Banco BMG S.A, por sua vez, recorre, aventando as prejudiciais de mérito de prescrição, em razão do decurso do prazo trienal, previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, e de decadência, nos termos do art. 178 do mesmo diploma legal, sob o fundamento de que o direito de pleitear a anulação decaiu em razão da inércia da parte autora, que somente ajuizou a demanda após decorrido o prazo legal de quatro anos.

No mérito, sustenta que não houve falha na prestação do serviço bancário, tampouco vício no consentimento, pois a contratação do cartão de crédito consignado foi válida, clara e expressamente formalizada, tendo sido anexado aos autos o respectivo contrato, faturas e comprovantes de utilização dos serviços.

Defende que os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora observaram as disposições contratuais e legais, especialmente as Leis n. 10.820/2003 e 13.172/2015, que autorizam a reserva de margem consignável para operações dessa natureza.

Aduz que os saques realizados foram solicitados pela própria autora, inclusive mediante gravação telefônica disponível em link, evidenciando a ciência e anuência desta quanto aos termos do contrato.

No tocante ao dano material, alega que não restou demonstrado nos autos qualquer prejuízo efetivo, sendo indevida a condenação à restituição dos valores cobrados, haja vista que os serviços contratados foram efetivamente prestados e usufruídos pela autora.

Sustenta, ainda, que a repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não se aplica ao caso, pois não houve cobrança indevida, tampouco má-fé do fornecedor, devendo ser afastada.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, com o reconhecimento da prescrição e decadência das pretensões autorais, ou, subsidiariamente, o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, com a condenação da parte apelada ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e demais consectários legais.

O banco apresentou contrarrazões ao Recurso da Autora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, cuida-se de Recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”,
ajuizada por

Aparecida Rocha Garcia em face do Banco BMG S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que, Aparecida Rocha Garcia propôs a sobredita ação em face do BANCO BMG S/A, pleiteando a declaração de inexistência de débito, a repetição de valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

Narrou que, em fevereiro de 2017, contratou empréstimo consignado junto à instituição ré no valor de R$ 2.237,00. Entretanto, alega que, além desse contrato, passou a observar descontos mensais de R$ 120,29 sob a rubrica de “RMC” (Reserva de Margem Consignável), modalidade que desconhecia e jamais contratou.

Afirmou que o banco converteu o empréstimo comum solicitado em contrato de cartão de crédito consignado sem autorização ou esclarecimentos, destacando que jamais recebeu ou utilizou o cartão plástico, tampouco teve acesso a faturas ou informações sobre os encargos financeiros cobrados.

O BANCO BMG, em contestação, alega que a contratação do cartão ocorreu em 21/09/2016, com liberação de oito saques e conhecimento integral das condições contratuais, razão pela qual, pugnou pela improcedência dos pedidos.

O juízo singular proferiu sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

“ [...] Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Julgar parcialmente procedentes os pedidos para determinar a conversão dos contratos de cartão de crédito em empréstimos consignados, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação;

b) Condenar o requerido a proceder a restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples a autora, devendo incidir sobre esse valor atualização monetária pelo IPCA a partir de cada desconto e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, autorizando-se a compensação;. [...]”

Dessa sentença, insurgem-se ambas as partes.

Das Prejudiciais de Mérito de Decadência e Prescrição

O Banco suscita a prejudicial de mérito de decadência, alegando que o contrato fora firmado em 21/09/2016 e a ação foi movida apenas em 25/06/2024 ou seja, quando já estabelecido o perdimento de seu direito ante sua inércia.

Sabe-se que o termo inicial do prazo prescricional se dá a partir do desconto da última parcela do contrato, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Confira:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

[...]

3. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. (...)” (STJ. AgInt no AREsp 1658793/MS. Órgão Julgador:

4ª Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 25/05/2020). [Sem negrito no original].

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO EM EMPRESTIMO CONSIGNADO – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS - ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS – APLICAÇÃO TAXA MÉDIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. (Ag. Int. 1043398-73.2020.8.11.0041. Órgão Julgador:

3ª Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento: 31/01/2024. Publicação: 04/02/2024).

No caso, verifica-se que os descontos no holerite da Apelante ocorreram, ao menos, até maio de 2024 e, portanto, durante 08 (oito) anos ininterruptos na folha de pagamento e, ação foi movida apenas em 25/06/2024, sendo que a Apelante possuía o prazo de 05 (cinco) anos, para aqueles que defendem a teoria do prazo quinquenal, ou 10 (dez) anos, para os que entendem pela teoria do prazo decenal, a fim de que o consumidor possa se insurgir quanto à falha na prestação do serviço. Tendo em vista que nem mesmo o menor dos prazos prescricionais havia se esvaído, não há que se falar em prescrição.

No que se refere à decadência suscitada pelo Banco Recorrido, é cediço que nos casos que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente.

Portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido, encontra-se o entendimento deste Sodalício. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 10 ANOS - TERMO INICIAL - EFETIVO PAGAMENTO - REJEITADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “(...).

1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)” ( AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021). Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de manter a sentença que limitou as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinou a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. (TJMT.

RAC 10425193220218110041. Órgão Julgador: 4ª Câmara. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 06/04/2022. Publicação: 06/04/2022). [Sem negrito no original].

Desta feita, a tese de decadência também deve ser afastada.

Forte nesses argumentos, AFASTA-SE as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência.

Do mérito

No caso, de rigor a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Vê-se, do caderno processual que a parte autora, ora Apelada, nega a contratação de cartão de credito consignado, com a instituição financeira requerida, ao argumento de que teria sido ludibriada, pois pretendia contratar um empréstimo consignado.

Contudo, extrai-se dos autos que o Apelante se desincumbiu plena e satisfatoriamente do encargo de rechaçar as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (art. 373, II, do CPC), uma vez que produziu prova robusta quanto à regularidade da contratação.

O Banco Apelante juntou aos autos o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em folha de Pagamento”, no valor de R$2.000,00 e “Cédula de Crédito Bancário (CCB) Contratação de Saque mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG”, no valor de R$317,52 e outros mais, todos assinados pela Autora e acompanhados dos documentos pessoais, bem como das respectivas faturas e comprovantes de transferência dos valores (TED’S)

Verifica-se no documento a existência de informações claras acerca do tipo de contrato, especificamente no item IV, no qual consta o “Valor Consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura.”

A par dos argumentos recursais, extrai-se dos autos a regular adesão da consumidora ao cartão de crédito consignado, mediante assinatura e juntada de documentos pessoais.

Não há qualquer comprovação, nos autos, acerca da ocorrência de ofensa aos princípios da transparência e da informação norteadores da relação consumerista.

Além disso, o âmago da fraude está descaracterizado, de forma que os descontos realizados pelo banco foram em exercício regular de direito, não havendo que se falar em condenação por dano moral indenizável, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no AREsp 1.882.881/SP, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte,
tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis”.
(AREsp n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

O que não se deve perder de vista é que a Autora aderiu à proposta de cartão de crédito consignado e beneficiou-se dos valores que lhe foram disponibilizados, apesar de afirmar de forma veemente que não contratara a modalidade de empréstimo que vem sendo cobrada.

Anote-se, ainda, que a Autora não logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme determina o Código de Processo Civil, visto que não há elementos, nos autos, acerca do não conhecimento dos termos contratados.

Nesse sentido, entendimento proferido por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)

– ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA ANTE A ASSINATURA E JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR –AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

– COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No presente caso, o prazo prescricional aplicável é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo.

2. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

3. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

4. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

5. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88). Nesta senda, é imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual.

6. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

(RAC 1003013-15.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião de Arruda Almeida. Julgamento: 09/04/2024. Publicação: 10/04/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA

– CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

(RAC 1024154-90.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario. Julgamento: 03/04/2024. Publicação 09/04/2024).

Diante dessas considerações, verifica-se que a sentença encontra-se em desconformidade com ordenamento jurídico pátrio e, portanto, sua reforma na íntegra, para julgar improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Apelação Cível interposto pelo Banco BMG S/A., a fim de julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial. Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o Apelo da Autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025